Tribunal: TJMT
Processo: 1032966-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032966-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARLETE GALEANO - CPF: 070.334.861-20 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a preliminar suscitada, mantendo o prosseguimento da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de impugnação imediata da decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo taxativo. No caso, a decisão recorrida não trata de tutelas provisórias, mérito do processo ou outra matéria expressamente prevista no dispositivo legal.
4. A mitigação do rol taxativo, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 988, somente se aplica em casos de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação, o que não restou demonstrado no presente caso.
5. O agravante não comprovou a existência de risco concreto ou prejuízo irreparável que inviabilizaria a análise das questões levantadas em momento posterior, conforme prevê o art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação. 2. Não demonstrada tal urgência, deve ser rejeitada a impugnação por meio de agravo de instrumento, sendo a matéria passível de análise em momento oportuno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.782.459/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o r.
Decisum
de ID 261363273, que não conheceu do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, proposta por

ARLETE GALEANO,
rejeitou a prejudicial de mérito relativa à ocorrência da prescrição, mantendo o prosseguimento da ação.

Por meio das razões recursais constantes no
ID 242489163
, a parte
Agravante
alega que a
decisão monocrática
deixou de analisar
argumentos centrais
do agravo de instrumento, os quais envolvem
nulidades processuais de ordem pública
.

Sustenta que a
prescrição constitui matéria de mérito
, sendo passível de análise por meio de
Agravo de Instrumento
, nos termos do
artigo 1.015, inciso II, do CPC
.

Dessa forma, argumenta que a decisão monocrática
negou vigência ao Tema 1.150 do STJ
, ao deixar de reconhecer a possibilidade de discussão da prescrição na via recursal adequada.

Assim, requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso contraposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, proposta por

ARLETE GALEANO
,
rejeitou a prejudicial de mérito relativa à ocorrência da prescrição e outras preliminares, mantendo o prosseguimento da ação
.

A decisão de 1º grau foi assim alicerçada:

“
Vistos.

Inicialmente, com relação a prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150[1]), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “[...] i) o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva

ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]”, assim
rejeito
esta preliminar.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações,
rejeito
a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII:

"Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe:

"Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo
códex
,
acolho
o pedido e
DETERMINO
a inversão do ônus da prova.

Por oportuno ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Considerando a necessidade de realização de perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do STJ, no voto proferido no
REsp
1012306/PR, nos termos do art. 370 do CPC, determino de ofício a produção de prova pericial, e nomeio como perito contador Sr.
José Alves de Souza
, com endereço na Rua Tremembé, n.º 100, Bairro Coophema, Cidade de Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99607-0580 e e-mail josalves0804@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo
: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.

Intimem-se
as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do CPC.

Intime-se
o
expert
para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos,
intimem-se
as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º do CPC), sendo que os honorários serão arcados pelas partes (art. 95, caput do CPC), contudo a cota parte que couber a parte autora, será arcado pelo Estado, por serem beneficiária da justiça gratuita.” (ID. 175427498)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação
, mesmo porque,
prima facie,
não ficou estampada a ocorrência da prescrição a demonstrar a urgência da medida.

Portanto, a matéria tratada
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento
em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
artigo 1.009, §1º, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DA POSSÍVEL PRESCRIÇÃO. POSTERGAÇÃO DO TEMA PARA EXAME NA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DECLARADA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO INCLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPEDIMENTO DE QUE A PRESCRIÇÃO SEJA TEMA CUJA ANÁLISE SEJA RELEGADA PARA O MOMENTO DA SENTENÇA. RAZÃO PALUSÍVEL. APURAÇÃO POR PROVA TÉCNICA DO MOMENTO EM QUE SE DEU A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

3. As razões recursais relativas admissão da relativização do rol taxativo do agravo de instrumento para desafiar a decisão de Primeiro Grau exarada demandaria a demonstração de urgência que não está configurada no caso em apreço, segundo o Tribunal de origem, aspecto que o que determina a pronta rejeição do recurso especial, porque o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no tema.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.459/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

A decisão monocrática proferida pelo relator
apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento
, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025